Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-17.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701318-17.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS INQUILINOS DE SAMAMBAIA E REGIOES ADMINISTRATIVAS DO DF DECISÃO APELO DESERTO A apelante, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA. - ME, interpôs apelação sem o recolhimento do preparo. Devidamente intimada para recolhê-lo em dobro (ID 38482092), a apelante não se manifestou (ID 39105803). Assim, não conheço do apelo por ser deserto. P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator